Tribunal: TJBA
Processo: 8109283-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109283-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO FELICIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado e determinar o recálculo da dívida com observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O autor pleiteia o afastamento da mora, a repetição/compensação do indébito e a majoração dos honorários. A instituição financeira suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além de defender a regularidade das taxas contratadas.

II. Questão em discussão
As controvérsias consistem em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença; (ii) a abusividade dos juros remuneratórios; (iii) a descaracterização da mora; (iv) o cabimento da compensação e repetição do indébito; e (v) a adequação da verba honorária.

III. Razões de decidir
1. Inexiste cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e comporta julgamento com base na prova documental já produzida.
2. Não há nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrentou de forma suficiente o núcleo da controvérsia.
3. A revisão dos juros remuneratórios é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta, à luz do REsp 1.061.530/RS e das Súmulas 382 e 530 do STJ.
4. No caso, a taxa contratada de 18,00% ao mês e 628,76% ao ano mostra-se excessivamente superior à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para o período da contratação, legitimando a revisão.
5. Reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, com afastamento dos encargos moratórios.
6. Os valores pagos a maior devem ser apurados em liquidação, compensados com o saldo devedor recalculado e, havendo saldo credor em favor do consumidor, restituídos, observada a modulação firmada pelo STJ quanto à repetição em dobro.
7. Os honorários advocatícios devem ser redimensionados para 15% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, em razão da sucumbência integral da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese
Preliminares rejeitadas. Apelação da instituição financeira desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.
Tese de julgamento:
“1. A abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida quando a taxa contratada se mostrar excessivamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. O reconhecimento da abusividade dos encargos do período da normalidade descaracteriza a mora. 3. Os valores pagos indevidamente devem ser compensados com o saldo devedor recalculado e, se houver saldo remanescente em favor do consumidor, restituídos na forma definida em liquidação. 4. Em ação revisional, os honorários advocatícios devem observar o proveito econômico obtido, sendo excepcional a fixação por equidade.”
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109283-95.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA